Tribunal: TJSP
Processo: 1004439-52.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Ação de cobrança - Seguro – Alegação de doença preexistente - Contratante que, ao tempo do contrato, já estava sendo submetido ao tratamento de câncer – Relatórios médicos que comprovam o diagnóstico da doença em data anterior à contratação do seguro - Contratante sabedor da necessidade de informar corretamente – Comportamento que direcionou o contrato – Comprovação de causa que exclui a

Ementa:
Ação de cobrança - Seguro – Alegação de doença preexistente - Contratante que, ao tempo do contrato, já estava sendo submetido ao tratamento de câncer – Relatórios médicos que comprovam o diagnóstico da doença em data anterior à contratação do seguro - Contratante sabedor da necessidade de informar corretamente – Comportamento que direcionou o contrato – Comprovação de causa que exclui a responsabilidade – Apelo improvido.